Tribunal: TJPA
Processo: 0845698-72.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845698-72.2018.8.14.0301

APELANTE: ANGELA MARIA NASCIMENTO OLIVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DESCONTO INDEVIDO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Não restando comprovada a inexistência de comunicação entre as instituições bancárias e havendo a apresentação de documentos que confirmam a regularidade da portabilidade do crédito, não há como acolher a alegação de irregularidade da operação.

2.

A prova documental não corrobora a tese de duplicidade de cobrança do mesmo empréstimo, uma vez que os descontos realizados em conta corrente e no benefício previdenciário da autora não são relacionados ao contrato objeto da portabilidade.

3.

A inexistência de comprovação de irregularidade na cobrança impede o reconhecimento de dano moral.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por ANGELA MARIA NASCIMENTO OLIVA contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação indenizatória c/c pedido de liminar de suspensão de desconto indevido - duplicado (proc. nº 0845698-72.2018.8.14.0301), movida em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão da autora, ao passo que extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Revogo a decisão liminar id6600588 - Pág. 3, devendo o INSS ser notificado pela parte interessada (Banrisul – legitimado a efetuar as cobranças após a portabilidade).

Custas e honorários advocatícios devidos pela parte autora (estes à base de 10% sobre o valor atualizado da causa). No entanto, a cobrança ficará suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da presente sentença, em atenção ao previsto no art. 98, § 3.º do CPC/15, em razão da concessão de gratuidade de justiça.”

Em suas razões recursais, alega

que foi vítima de descontos duplicados realizados pelo Banco Bradesco S.A. e pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), em decorrência de uma portabilidade de crédito que não foi adequadamente comunicada entre as instituições. Afirma que a duplicidade dos descontos a levou à inadimplência em compromissos importantes, como aluguel e plano de saúde, resultando até em ações judiciais de despejo.

Contesta a portabilidade realizada pelo Banrisul, alegando que não concluiu nenhuma transação com este banco e que o Bradesco deveria ter comunicado melhor a situação.

Argumenta que a sentença recorrida não reconheceu os danos morais sofridos por ela, apesar da comprovação de prejuízos financeiros e emocionais, como a inadimplência de outras dívidas e a privação de lazeres e atividades sociais, sustentando que esses danos foram causados pela conduta negligente das instituições financeiras.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo os danos morais, definir as responsabilidades específicas de cada instituição financeira, com possível devolução dos valores pagos ao Bradesco, bem como excluir o nome da apelante dos órgãos de proteção ao crédito.

Ambos os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No recurso, alega a irregularidade da portabilidade realizada pelo BANRISUL, argumentando que não concluiu nenhuma transação com essa instituição bancária e que houve uma falha de comunicação entre as partes, resultando em descontos duplicados referentes à mesma dívida.

A autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda alegando que, em dezembro de 2017, firmou um contrato de empréstimo pessoal com o BRADESCO, com parcelas no valor de R$ 1.090,87 (mil e noventa reais e oitenta e sete centavos). Em março de 2018, teria aceitado proposta realizada por um correspondente do BANRISUL para a quitação da dívida contraída com o BRADESCO. No entanto, posteriormente, descobriu que o débito com o BRADESCO ainda estava ativo, o que levou à cobrança de parcelas por ambos os bancos referentes ao mesmo empréstimo, causando-lhe diversos prejuízos.

Ao analisar os autos, verifica-se que, embora a apelante conteste a portabilidade realizada pelo BANRISUL, essa alegação não se confirma. Isso porque foi juntado o "Formulário de Solicitação de Portabilidade" referente ao empréstimo pessoal firmado com o BRADESCO, contrato nº 328.803.564 (ID 15156132 - Pág. 1), assinado pela apelante, além dos documentos pessoais apresentados no momento da celebração desse contrato.

Ademais, consta nos autos uma Cédula de Crédito Bancário (ID 15156136 - Pág. 1 e 2), também assinada pela recorrente, que refinanciou o valor da dívida para o BANRISUL. Com essa novação, foi liberada à apelante a quantia de R$ 2.211,63 (dois mil, duzentos e onze reais e sessenta e três centavos), conforme consta no TED de ID 15156134 - Pág. 1.

Diante desse contexto, ainda que a apelante conteste o referido refinanciamento, as provas produzidas nos autos não corroboram suas alegações.

Passo agora à análise da suposta cobrança em duplicidade da mesma dívida.

A recorrente argumenta que, em razão de falha de comunicação entre os bancos, foi descontada indevidamente, sendo um desconto efetuado em sua conta corrente e outro diretamente em seu benefício previdenciário.

Ocorre que a instrução probatória desenvolvida nos autos não sustenta a tese defendida no recurso. Primeiramente, porque o BANRISUL demonstrou a comunicação ao BRADESCO, conforme requisição de transferência para portabilidade de crédito (ID 15156131 - Pág. 1). Em segundo lugar, pela ausência de prova de que houve, de fato, duplicidade de cobrança.

Com a inicial, a autora anexou extrato do mês de junho de 2016, no qual consta débito referente à "PARC CRED PESS 0285606", no valor de R$ 1.085,03, atribuindo esse desconto ao empréstimo pessoal firmado com o BRADESCO em dezembro de 2017. No entanto, com base nas provas produzidas nos autos, não há como correlacionar tal desconto com o empréstimo pessoal que foi objeto de portabilidade, uma vez que a numeração do contrato constante no extrato bancário apresentado pela autora não coincide com o número do contrato do referido empréstimo (nº 328.803.564).

Ademais, no contrato de empréstimo pessoal consta, na cláusula 6 (ID 15156188 - Pág. 2), que o desconto das parcelas seria debitado diretamente no benefício previdenciário, tanto que no Histórico de Crédito emitido pelo INSS, das competências de dezembro de 2017, e de janeiro a março de 2018, consta a descrição de "Empréstimo Bancário (Retenção)".

Vale mencionar que a apelante anexou ao presente recurso extratos bancários dos meses de junho de 2018 até novembro de 2018 como forma de demonstrar que ainda estava sendo descontada pelo BRADESCO em relação ao empréstimo pessoal nº 328.803.564. No entanto, apenas o extrato do mês de junho de 2018 pode ser analisado, pois os demais foram juntados apenas nesta fase recursal e, por não se tratar de documentos novos, poderiam ter sido apresentados com a inicial ou na fase instrutória, o que não ocorreu.

Contudo, o extrato completo do mês de junho de 2018 apenas reforça que o desconto realizado diretamente na conta bancária pelo BRADESCO não se refere ao empréstimo pessoal nº 328.803.564, uma vez que tal empréstimo foi iniciado no ano de 2017, enquanto o extrato menciona que o desconto seria referente à primeira parcela.

Assim, não tendo sido comprovada a duplicidade de cobrança do mesmo empréstimo, não há que se falar em dano moral, impondo-se a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, sua exigibilidade fica suspensa em razão da recorrente ser beneficiária da gratuidade processual.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/09/2024